Tribunal: TJDFT
Processo: 0002985-66.2011.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PEDIDO. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1991. DIFERENÇAS DEVIDAS. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/1991. PERCENTUAL: 21,87%. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA. LEGITIMIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTS. 26 E 27). INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR ESPECIAL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (CC, ART. 2.2028). JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. BANCO DEPOSITÁRIO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo decadencial capitulado no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese que versa sobre pedido de incidência de diferenças de correção monetária suprimidas de ativos recolhidos em caderneta de poupança pela edição de planos de estabilização econômica que alteraram a fórmula de correção então vigorante, à medida em que não derivam o direito nem a pretensão de vícios imputados aos serviços bancários fomentados, mas da invocação de direito adquirido à aplicação aos ativos recolhidos da sistemática de correção vigente ao início do período aquisitivo do direito à correção, o mesmo ocorrendo quanto ao prazo quinquenal disposto no art. 27 do estatuto consumerista, pois tem sua órbita de incidência à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.
2. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, observada a fórmula de aplicação intertemporal da regulação fixada pela nova legislação (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).
3. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
4. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II” via da Medida Provisória no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91, atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à correção e remuneração, pois redundara na desconsideração do BTN como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, aos poupadores são devidas as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática implantada no curso do respectivo período aquisitivo, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
5. Segundo a fórmula vigente no curso do período aquisitivo à correção e remuneração dos ativos depositados em cadernetas de poupança abertas ou renovadas antes da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, os ativos deveriam ser corrigidos no percentual de 21,87% no mês de fevereiro de 1991, e, não tendo sido aplicado, deve ser assegurado ao poupador sua incidência sobre os ativos que então mantinha sob aplicação, decotada a correção já realizada pelo banco depositário.
6. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
7. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas à poupadora ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.